Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719356-72.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos firmados pelas partes, determinando a sua revisão para adotar a taxa de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se existente a abusividade da taxa de juros estipulada nos instrumentos contratuais e, por conseguinte, devida a sua revisão para que incidam as taxas de mercado correspondentes a cada contrato, e (ii) se possível a restituição dos valores pagos a maior pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos entabulados entre as partes, empréstimos pessoais, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 4. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Nos contratos objeto dos autos foram pactuadas taxas de juros mensais que variavam entre 22% (vinte e dois por cento) e 26,59% (vinte e seis inteiros e cinquenta e nove por cento) ao mês e taxa anual de 987,22% (novecentos e oitenta e sete inteiros e vinte e dois centésimos por cento). Se utilizada como base de cálculo a taxa de juros na média de mercado pelo Banco Central para cada empréstimo, as parcelas mensais seriam fixadas em valor consideravelmente menor. 6. O cotejo das circunstâncias do caso (consumidora beneficiária de pensão por morte, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta-corrente) permite concluir pela existência de desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pela autora/apelada. Logo, merece ser mantida a revisão da taxa de juros remuneratórios na forma estipulada na sentença, ou seja, de acordo com a taxa de mercado correspondente a cada um dos contratos. 7. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada na avença, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade das taxas de juros pactuadas nos contratos em discussão. Argumenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser adotada como critério exclusivo para a configuração de abusividade. Afirma que o acórdão recorrido se limitou a comparar as taxas contratadas com a média do mercado, sem examinar a existência de vantagem excessiva que justificasse a intervenção judicial nos contratos de empréstimo pessoal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 71216285). Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421 do CC e 927 do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "A análise dos autos revela, no entanto, não ter a recorrente demonstrado que a recorrida se enquadra no perfil de consumidor de alto risco. Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a autora é beneficiária de pensão por morte previdenciária (ID 67159833), percebendo, à época (novembro/2022), renda bruta mensal no valor de R$2.740,63 (dois mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos, e líquida no importe de R$1.788,74 (mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Ademais, a forma de pagamento estipulada nos contratos firmados é na modalidade desconto em conta-corrente de forma parcelada, o que representa a facilitação e algum grau de certeza no recebimento do débito. Além disso, o apelante não logrou esclarecer se a apelada possuía alguma restrição em seu nome à época da contratação, a justificar a fixação de taxas de juros elevadas em decorrência do suposto alto risco de inadimplemento da operação. Noutro viés, como bem elucidou a r. sentença, em análise comparativa das taxas de juros fixadas nos contratos discutidos nestes autos e a média do mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, observa-se que os índices aplicados no caso concreto fogem à normalidade. (...) Assim, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (características do perfil da contratante/consumidora/apelada e média de juros do mercado para operações semelhantes disponibilizada pelo Bacen) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, impondo-se a revisão contratual com fundamento no art. 51, IV, do CDC". (ID 69141501). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71216285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021